Tribunal: TJES
Processo: 5001013-57.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001013-57.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREINA DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO: VICA ESTETICA LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. ALEGAÇÃO DE QUEIMADURAS EM REGIÕES ÍNTIMAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVA FOTOGRÁFICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA SOB SIGILO. AUSÊNCIA DE ACESSO OU CIÊNCIA À PARTE CONTRÁRIA SOBRE O ELEMENTO PROBATÓRIO DETERMINANTE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA TÉCNICA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA JULGADO PREJUDICADO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ANDREINA DOS SANTOS COSTA e BODYLASER CARIACICA LTDA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para condenar a requerida ao ressarcimento do prejuízo material experimentado pela requerente no importe de R$ 1.175,20 (um mil, cento e setenta e cinco reais e vinte centavos), com incidência de correção monetária a partir da data de desembolso e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local. Em complemento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, a recorrente BODYLASER CARIACICA LTDA suscita, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a r. sentença fundamentou o reconhecimento do dano exclusivamente em fotografias acauteladas sob o ID 45094712, elemento probatório ao qual a defesa não teve acesso ou oportunidade de impugnar, por terem sido juntadas sob sigilo pela parte autora. No mérito, pugna pela total improcedência dos pedidos ante a ausência de prova do nexo causal e do dano.

Por sua vez, a recorrente ANDREINA DOS SANTOS COSTA insurge-se quanto ao indeferimento do dano moral, argumentando que a ocorrência de lesões físicas em região sensível do corpo extrapola o mero aborrecimento e atinge diretamente a integridade física e a dignidade da pessoa humana, requerendo a reforma parcial do
decisum
para fixação da referida verba indenizatória.

Apenas BODYLASER CARIACICA LTDA apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença no ponto que lhe foi favorável.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente ANDREINA DOS SANTOS COSTA.

Verifico que ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual os recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

De plano, verifico que a insurgência preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pela empresa recorrente,
merece acolhimento
, porquanto o decreto condenatório repousa sobre alicerce probatório inacessível à parte adversa, o que malfere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, ao fundamentar o reconhecimento do defeito na prestação do serviço e o consequente dano material exclusivamente em fotografias acauteladas sob o ID 45094712, as quais foram protocoladas sob sigilo sem que houvesse transparência técnica ou sinalização clara no sistema, o r. Juízo de origem impediu que a recorrente exercesse seu direito de impugnar o referido documento para os fins de prova pretendido pela parte. Note-se que tal elemento de convicção foi determinante para o deslinde da causa e para a formação da convicção do magistrado.

Nesse cenário, ao subtrair do crivo do contraditório o elemento central que lastreia o decreto condenatório, o julgado malferiu o núcleo essencial do devido processo legal, impondo um prejuízo manifesto à defesa técnica.

Destarte, restando configurada a violação ao devido processo legal, a anulação da r. sentença é medida que se impõe para que o contraditório seja plenamente restabelecido na origem, com a necessária abertura de prazo para manifestação da recorrente sobre o acervo sigiloso. Outrossim, verifico que a causa não se encontra madura para julgamento imediato por esta Turma Recursal, uma vez que o enfrentamento do mérito e do pedido de danos morais demanda o prévio saneamento do acervo probatório, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por BODYLASER CARIACICA LTDA e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar suscitada e
ANULAR
a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja franqueado à recorrente o acesso às provas acauteladas sob o ID 45094712, oportunizando-se o contraditório, com o posterior e regular prosseguimento do feito.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pela parte autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)